Tribunal: TJPA
Processo: 0807246-02.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807246-02.2019.8.14.0028

APELANTE: SIMONE MARIA MORAES CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807246-02.2019.8.14.0028

RECORRENTE: SIMONE MARIA MORAES CRUZ

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO EFETIVO DO CARTÃO. FATURAS COMPROBATÓRIAS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Ausente prova de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II - Comprovação de uso efetivo do cartão por meio de faturas (ID n. 17883983).

III - Inexistência de abusividade ou cobranças indevidas.

IV - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807246-02.2019.8.14.0028

RECORRENTE: SIMONE MARIA MORAES CRUZ

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA:.DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por SIMONE MARIA MORAES CRUZ em face de BANCO BMG S.A., sob o fundamento de que, apesar de acreditar estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, foi, em verdade, celebrado contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que reputa abusiva e não transparente.

Sustenta a existência de cobrança de juros abusivos e que já teria quitado valor superior àquele originalmente contratado. Requereu, assim, a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

O banco promovido apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que a autora contratou de forma consciente e livre um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), tendo assinado o instrumento contratual. Defendeu a legalidade do contrato, a inexistência de abusividade ou qualquer irregularidade, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença de primeiro grau julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a autora teve ciência da natureza do negócio jurídico pactuado, inexistindo qualquer vício de consentimento que ensejasse a revisão ou invalidação do contrato celebrado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos exordiais e defendendo que foi ludibriada quanto à modalidade contratual, padecendo o contrato de onerosidade excessiva e abusividade nas cobranças, pugnando pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807246-02.2019.8.14.0028

RECORRENTE: SIMONE MARIA MORAES CRUZ

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATORA:.DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação interposta por SIMONE MARIA MORAES CRUZ.

No mérito, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como da existência de eventual vício de consentimento ou prática abusiva por parte do banco apelado.

É cediço que o contrato objeto da demanda foi devidamente apresentado pela instituição financeira contendo a assinatura da autora/ apelante. Ademais, constam nos autos os documentos pessoais da contratante, atestando sua identificação e anuência com os termos do ajuste.

Ressalte-se que a autora usufruiu dos valores disponibilizados pelo banco, fato incontroverso, não podendo, a posteriori, alegar desconhecimento da modalidade contratual, mormente porque os descontos realizados em seu benefício decorrem da reserva de margem consignável previamente autorizada, conforme consta do instrumento contratual.

Importa destacar, ademais, que a autora efetivamente utilizou o cartão de crédito contratado, consoante se verifica nas faturas constantes no documento de ID n. 17883983, o que corrobora a tese de plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a existência de coagir, dolo ou erro substancial a viciar a manifestação de vontade da autora. A mera alegação de desconhecimento do tipo de contratação não é suficiente para invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da documentação colacionada aos autos pelo banco apelado em que se verifica nitidamente no instrumento contratual qual a modalidade de serviço contratado.

certamente a validade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável está condicionada à livre manifestação de vontade e à clareza das informações prestadas ao consumidor. Ausentes vícios de consentimento e comprovada a regularidade formal, não há falar em nulidade ou revisão judicial.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE ALEGA TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO AO QUAL O RÉU/APELANTE VINCULOU SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO .
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CONDENOU O RÉU À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS. APELO DE AMBAS AS PARTES.
FATURAS MENSAIS QUE ATESTAM O EFETIVO USO DO CARTÃO PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE MILITA NO SENTIDO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO IMPUGNADO NOS EXATOS TERMOS DA AVENÇA . ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES DO AUTOR QUE ALMEJAM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSECTÁRIO LÓGICO E LEGAL . INCIDÊNCIA DO ARTIGO 80, II, DO CODEX. REFORMA DA R. SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO . RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, POR RESTAR PREJUDICADO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08714037120238190038 2024001118106, Relator.: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/01/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Apelação interposta pelo BANCO SANTANDER contra sentença que declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O banco sustenta a validade da contratação e comprovação da transferência dos valores contratados, pleiteando a improcedência dos pedidos autorais .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a existência de eventual vício de consentimento; e (ii) a caracterização de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados.

III . Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes é válido, conforme comprovado por meio de instrumento contratual devidamente assinado e instruído com documentos pessoais da parte autora, sem impugnação específica. A parte autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, incluindo a cobrança mínima da fatura, e não demonstrou vício de consentimento.

4 . A transferência do valor contratado para a conta de titularidade do autor foi devidamente comprovada, evidenciando o cumprimento das obrigações pelo banco. O desconto em folha do valor mínimo da fatura decorre do uso efetivo do limite de crédito disponibilizado, não configurando abusividade ou prática ilícita.

5. O dever de informação, nos termos dos arts . 6º, III, e 46 do CDC, foi cumprido, uma vez que o contrato apresenta informações claras e adequadas sobre as condições do negócio jurídico.

6. Inexiste responsabilidade civil do banco, pois a conduta observada está dentro dos limites do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que justifique a devolução dos valores descontados ou a indenização por danos morais.

7 . A jurisprudência desta Câmara Cível é pacífica ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado o conhecimento prévio do consumidor e a inexistência de vício de consentimento, afastando a responsabilização do banco (APELAÇÃO CÍVEL, 0800278-03.2022.8.20 .5130, Des. Cornélio Alves; APELAÇÃO CÍVEL, 0803592-29.2022.8 .20.5106, Des. Cornélio Alves).

IV . Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Tese de julgamento:

1.
O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando demonstrado o conhecimento prévio e a concordância do consumidor com as condições pactuadas, incluindo o desconto em folha do valor mínimo da fatura .

2. Não há responsabilidade civil do banco quando a contratação do serviço é regular e os valores contratados são transferidos para a conta do consumidor, sem comprovação de vício de consentimento ou violação aos direitos do consumidor.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08029444320238205129, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 13/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Ante a inexistência de ilícito por parte do banco recorrido, também não subsiste o pedido de indenização por danos morais, inexistindo demonstração de abalo de ordem extrapatrimonial que ensejasse reparabilidade.

Por fim, no que concerne ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos, este também não merece prosperar, pois ausente qualquer comprovação de pagamento indevido ou de má-fé do fornecedor, requisitos essenciais para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/02/2026